Tribunal: TJBA
Processo: 8062725-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062725-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESMATAMENTO EM ÁREA RURAL. INTERVENÇÃO EM VEGETAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA. PROVAS DOCUMENTAIS, TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano ambiental decorrente de desmatamento realizado em área rural, determinando medidas relacionadas à recuperação ambiental mediante Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, alegando que as intervenções teriam natureza emergencial para manutenção da rede elétrica, que haveria fragilidade das provas utilizadas para reconhecer o dano ambiental e que a decisão deixara de enfrentar a alegada irreversibilidade da tutela e a complexidade da execução do PRAD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à caracterização das intervenções como desmatamento ilegal; à suficiência do conjunto probatório que indicaria dano ambiental; e à análise da irreversibilidade da tutela de urgência e da complexidade da execução do PRAD. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou alterar o entendimento adotado pelo órgão julgador. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de que as intervenções teriam natureza emergencial, destacando que a própria recorrente admitiu a realização das intervenções e que a visita técnica do órgão ambiental municipal constatou a ocorrência de desmatamento realizado sem critérios técnicos adequados. O julgado fundamentou a probabilidade do direito com base em conjunto probatório consistente, composto por visita técnica do órgão ambiental municipal, parecer técnico subscrito por biólogo, depoimento testemunhal colhido em inquérito civil e registros fotográficos que indicam a derrubada de vegetação e a alteração da área ambiental. A decisão também considerou os impactos ambientais descritos em parecer técnico, incluindo a supressão de vegetação em faixa significativa, danos a cultivos agroflorestais e a possível afetação da fauna local, com referência à presença de espécies raras e ninhos ativos de aves. O acórdão enfrentou a alegação de irreversibilidade da tutela, consignando que eventual prejuízo poderia ser reparado por indenização, nos termos do art. 302 do CPC, e que, em matéria ambiental, prevalece a necessidade de prevenir danos quando evidenciado risco relevante ao meio ambiente. Quanto à alegada complexidade e aos prazos fixados para elaboração e execução do PRAD, o julgado consignou que eventual necessidade de dilação poderá ser apreciada pelo juízo de origem mediante demonstração técnica adequada, sendo insuficientes meras alegações genéricas. O prequestionamento não exige que o julgador enfrente todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, com exposição clara das razões que conduziram à conclusão adotada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não acolhido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente as teses das partes e fundamenta a conclusão com base no conjunto probatório constante dos autos. A possibilidade de irreversibilidade da medida não impede a concessão de tutela de urgência quando o risco de dano ambiental revela-se mais gravoso, especialmente diante de prova técnica indicativa de degradação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 300, § 3º, e 302. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062725-34.2024.8.05.0000, em que figura como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.